Tribunal: TJBA
Processo: 8015364-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015364-50.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDMILSON BISPO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA Advogado(s): D/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PENA MÁXIMA DE 04 ANOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO ART. 313, I, DO CPP. VEDAÇÃO DE RETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE COM REGISTROS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, I E IV, DO CPP). I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de EDMILSON BISPO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, no bojo do APF n.º 8000335-51.2026.8.05.0099. O Paciente foi preso em flagrante em 26.02.2026 pela suposta prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, na via do habeas corpus, o exame da alegada ilegalidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio, que demandaria revolvimento fático-probatório; e (ii) saber se a prisão preventiva decretada atende aos pressupostos objetivos e subjetivos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a pena máxima abstratamente cominada ao delito na data do fato e a ausência de condenação definitiva anterior em nome do paciente. III. Razões de decidir 3. A tese de ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus, pois a verificação de eventual nulidade na abordagem policial demandaria profundo revolvimento do acervo fático-probatório da ação penal de origem, providência incompatível com o rito célere e sumário do writ e que configuraria indevida supressão de instância. 4. A tese de ilegalidade da prisão preventiva comporta pleno conhecimento e, no mérito, integral acolhimento. O crime imputado ao paciente — receptação simples (art. 180, caput, do CP) — possuía, à data do fato (22.02.2026), pena máxima de 04 anos de reclusão, patamar que não supera o limite previsto no art. 313, I, do CPP, o qual exige pena máxima superior a 04 anos para admissibilidade da prisão preventiva. 5. A Lei n.º 15.397/2026, que elevou a pena máxima do art. 180, caput, do CP para 06 anos, foi sancionada em 30.04.2026, data posterior ao fato imputado. Trata-se de novatio legis in pejus, cuja retroação é constitucionalmente vedada pelo art. 5.º, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2.º, parágrafo único, do Código Penal. Para fins de aferição do cabimento da prisão preventiva, impõe-se considerar exclusivamente a pena máxima vigente à época do fato. 6. Também não se perfaz a hipótese do art. 313, II, do CPP, que exige condenação transitada em julgado por outro crime doloso. Os registros policiais e ações penais em curso constantes do relatório Sinesp Infoseg, embora possam iluminar a análise do periculum libertatis para fins do art. 312 do CPP, não têm aptidão para suprir o pressuposto legal expresso de admissibilidade da preventiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5.º, LVII, da CF). 8. Ainda que a decisão impugnada haja invocado a garantia da ordem pública e o extenso histórico criminal do Acusado, elementos aptos a delinear o periculum libertatis, a custódia preventiva não supera o filtro objetivo de admissibilidade do art. 313 do CPP, etapa preliminar de observância obrigatória e incontornável. 9. Considerando a gravidade não diminuta do ilícito sob apuração, afigura-se adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP — comparecimento mensal ao juízo de origem para informar e justificar suas atividades e proibição de ausentar-se da Comarca —, sem prejuízo de nova decretação da prisão, desde que fundada em dados concretos. IV. Dispositivo e tese 10. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, ordem concedida para desconstituir a prisão preventiva de EDMILSON BISPO DE OLIVEIRA nos autos do APF n.º 8000335-51.2026.8.05.0099, com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP. Tese de julgamento: "1. É incabível em habeas corpus a análise da legalidade da prisão em flagrante quando a verificação da alegada nulidade por violação de domicílio demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com o rito sumário do writ. 2. A prisão preventiva de agente acusado de crime com pena máxima não superior a 04 anos, sem condenação definitiva anterior, não atende ao pressuposto objetivo do art. 313, I e II, do CPP, sendo ilegal a segregação cautelar, independentemente do histórico de registros policiais e ações penais em curso. 3. A lei penal mais gravosa editada após a data do fato não pode retroagir para fins de aferição do cabimento da prisão preventiva, por força do art. 5.º, XL, da Constituição Federal e do art. 2.º, parágrafo único, do Código Penal. 4. Ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da prisão preventiva, cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando a gravidade concreta do ilícito desaconselha a liberação irrestrita do acusado." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XL e LVII; CP, arts. 2.º, parágrafo único, e 180, caput; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, I e II, e 319, I e IV; Lei n.º 15.397/2026. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, j. 25.08.2020, DJe 08.09.2020; STJ, RHC n.º 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, RHC n.º 103.865/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.ª Turma, j. 13.08.2019, DJe 29.08.2019; TJBA, HC Criminal n.º 8041288-97.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, 2.ª Turma da 2.ª Câmara Criminal, j. 14.08.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8015364-50.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de EDMILSON BISPO DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, CONCEDER a Ordem de Habeas Corpus, para relaxar a prisão preventiva infligida ao Paciente no bojo do APF n.º 8000335-51.2026.8.05.0099, impondo-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora